Tribunal: STF
Processo: AI 712223
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de
   concordância entre a petição encaminhada por fax e o original.
   Recurso não-conhecido. Litigância de má-fé não-caracterizada.
   Precedentes.
1. Não deve haver discordância entre o original
   remetido por fax e o original entregue em juízo, uma vez que a
   petição enviada por fax será utilizada para a verificação da
   tempestividade e da regularidade formal do recurso.
2. A
   aparente falha na transmissão impede a caracterização da conduta
   de má-fé prevista no parágrafo único do artigo 4º da Lei
   9.800/99.
3. Agravo regimental não-conhecido.